Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731322-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA IMPETRANTE: FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO, PAULO FRANCISCO VEIL AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA, em que apontam como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, o qual, nos autos da ação penal n. 0720398-31.2023.8.07.0007, rejeitou a tese de falta de justiça causa arguida na resposta à acusação, e determinou a designação de data para audiência de instrução e julgamento, nos termos dos artigos 399 e 400 do Código de Processo Penal (ID 62232061 – pp. 138/140). Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/03 e no artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), tendo por alicerce, tão somente, relatos idênticos de Renê Cavalcante dos Santos e de Izabella Lourdes dos Reis Mourão, colhidos na Delegacia de Polícia. Mencionam que os filhos e a esposa do paciente estavam presentes no momento dos fatos, não sendo, todavia, colhido o depoimento de sua esposa. Aduzem que o agente de trânsito, Rafael Véras Santana, disse ter havido ameaça de ambas as partes, tendo o relato sido interpretado de forma equivocada. Sustentam que o paciente não é autor do delito de ameaça, mas, sim, vítima, já que Renê, pessoa alta e forte, partiu para cima do acusado, que é magro e pequeno, no intuito de agredi-lo. Neste momento, o paciente, para evitar o pior, aproximou sua mão da cintura, e orientou Renê a não se aproximar, pois estava armado. Ressaltam que o paciente não sacou a arma de fogo, bem como apresentou toda a documentação do porte ao agente de trânsito que se aproximou. Explanam que Renê, mesmo na presença do agente de trânsito, continuou insultando o paciente, tentando partir para cima dele novamente, sendo impedido pelo agente. Afirmam que a arma do paciente foi apreendida sem motivo, levada à perícia, porém, não restituída. Narram ter havido a representação contra os verdadeiros réus (David de Oliveira de Souza e Renê Cavalcante dos Santos), não analisada pelo Ministério Público. Defendem, assim, a falta de justa causa para a ação penal. Salientam estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Requerem, pois, o deferimento da liminar para sustar a tramitação dos autos de origem, e, no mérito, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa quando deferido pelo juízo a realização da prova requerida pelo acusado. 4. A relevância conferida à palavra da vítima em sede policial decorre do fato de que crimes desse jaez acontecem muitas das vezes às ocultas, sem testemunhas oculares, mas não afasta, porém, a necessidade de ser confirmada por outras provas durante a instrução do processo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Paciente denunciada por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o artigo 288, ambos do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento do DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática 3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação da paciente na prática dos delitos a ela imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1427574, 07162356320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrad, grifo nosso) Na hipótese, a denúncia ofertada atribui as seguintes condutas delituosas ao paciente (ID 62232061 – pp. 102/103): (...) 1o ATO CRIMINOSO: No dia 24.09.2023, por volta de 21h48min, na Avenida Elmo Serejo, em frente à rodoviária, Taguatinga/DF, o denunciado TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA, livre e consciente, portou arma de fogo de uso permitido em desacordo com as determinações legais e regulamentares. 2o E 3o ATOS CRIMINOSOS: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA, livre e consciente, ameaçou as vítimas David Oliveira de Souza e Renê Cavalcante dos Santos de lhes causar mal injusto e grave. DESCRIÇÃO DOS FATOS: Nas circunstâncias descritas, o denunciado conduzia seu veículo pela avenida Elmo Serejo e, após um semáforo, encostou o carro próximo ao veículo da vítima David, que é motorista de aplicativo e transportava a vítima Renê e sua esposa. Ato contínuo, o denunciado reclamou com David que ele conduzia seu veículo com o farol alto, o que foi negado pela vítima. Em dado momento, após os veículos voltarem a se movimentar, o denunciado freou bruscamente, o que fez com que a vítima David, que conduzia seu veículo atrás do automóvel do denunciado, colidisse na parte traseira do veículo dele. Após a colisão, a vítima David dirigiu-se até o denunciado para conversarem, momento em que o denunciado desembarcou do veículo e sacou uma arma de fogo de forma intimidatória, voltando a dizer que David estava dirigindo seu veículo com o farol alto. Assim agindo, o denunciado prenunciou a prática de mal injusto e grave contra a vítima David. Em seguida, ao ser indagado pela vítima Renê se era policial, o denunciado mandou que ela se calasse, caso contrário daria um tiro em sua boca. Embora possua autorização para porte de arma de fogo na categoria defesa pessoal, o denunciado agiu fora dos limites da referida autorização, que veda sua condução ostensiva. Ante o exposto, o denunciado TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA está incurso nas penas dos arts. 14 da Lei no 10.826/03 e 147 do Código Penal (por duas vezes) (...) Como relatado, a Defesa se insurge contra a decisão que rejeitou a tese de falta de justiça causa arguida na resposta à acusação, e determinou a designação de data para audiência de instrução e julgamento. Confira-se o seu teor (ID 62232061 – pp. 138/140): (...) Como se sabe, incumbe ao Magistrado, nesta fase processual, apreciar tão-somente a viabilidade da acusação, à vista dos elementos iniciais trazidos com a denúncia, sem a possibilidade de exame de questões cuja elucidação dependa da devida instrução criminal. Nesse passo, não há como, no presente momento, encerrar a ação penal, uma vez que, a rigor, restam presentes as condições da ação, que já foram objeto do juízo de admissibilidade realizado por ocasião do recebimento da denúncia. Ressalto que para instauração da competente ação penal não se exige certeza absoluta acerca do autor do fato. Bastam indícios suficientes a eclodir o início da 'persecutio criminis', o que, no caso vertente, mostra-se presente. Dispõe o art. 397 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, que cabe ao juiz, nesta fase, absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou se extinta a punibilidade do agente. Nenhuma das sobreditas causas, aliás, mostram-se presentes no caso vertente, pelo menos nesta fase de cognição sumária do processo, isto é, antes da percuciente instrução processual. Neste contexto, já decidiu a Corte local, a exemplo de alguns precedentes: (20080020120541HBC, Relator SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, julgado em 04/09/2008, DJ 01/10/2008 p. 126); (20090020149364HBC, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2009, DJ 03/02/2010 p. 65); etc. Nesta esteira, não se discute sobre a presença da justa causa, entendida esta, conforme ensinamento doutrinário abalizado, como lastro probatório mínimo acerca do crime e de sua autoria. Neste sentido, pelo menos em uma análise perfunctória, até porque uma análise aprofundada do acervo probatório configurar-se-ia indevida incursão ao mérito, mostra-se manifesta justa causa para instauração/prosseguimento da ação penal, razão pela qual não há falar em absolvição sumária. Aliás, as alegações defensivas configuram-se matérias de mérito e, como tais, serão analisadas no momento oportuno, não sendo possível neste estreito juízo de delibação. Com efeito, o Processo Penal é regido pelo princípio da verdade real, a qual será buscada com a instrução processual, circunstância hábil a esclarecer os fatos narrados na inicial acusatória. Outrossim, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, que só deve ocorrer quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Na hipótese em exame, os elementos coligidos nos autos e relatados pelo 'parquet' são suficientes para ensejar um juízo mínimo de probabilidade. Por conseguinte, entendo que descabe falar em inépcia da denúncia, havendo - portanto - justa causa para o prosseguimento da ação penal. Assim, determino, em consequência, a designação de data para audiência de instrução e julgamento, nos termos dos arts. 399/400 do mesmo Diploma legal, devendo a Secretaria do Juízo expedir as diligências necessárias à realização do referido ato processual. (...) Numa análise perfunctória dos autos, verifica-se acerto na decisão impugnada. Como cediço, para a instauração da ação penal não se exige prova exaustiva, mas, tão somente, a análise quanto à viabilidade da acusação, a qual demanda a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Com efeito, os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação. Tanto que a inicial acusatória foi prontamente recebida pelo d. magistrado a quo, tendo o seu recebimento sido ratificado pela decisão ora impugnada. Destarte, vale conferir as versões apresentadas pelas testemunhas, pelas vítimas e pelo acusado, consignadas na ocorrência policial n, 6.613/2023-0 (ID 62232061 – pp. 9/11): VERSÃO DE RAFAEL VÉRAS SANTANA - CONDUTOR FLAGRANTE, Informa que nesta data, dia 24/09/2023, por volta das 21h48min, encontrava-se em deslocamento da DVA2 de Taguatinga para a DVA5 do Gama, e viu dois veículos parados na via da Avenida Elmo Serejo, e os integrantes destes veículos discutindo. Que parou a viatura um pouco afastado destes veículos para proceder com a sinalização. Que estes indivíduos chegaram próximo ao declarante e pediram ajuda, todos falando ao mesmo tempo, se acusando. Que diziam terem sidos ameaçados, discutindo acerca do acidente e que um dos indivíduos estava armado. Que o indivíduo identificado por Tiago, estava portando uma arma de fogo, alegando que havia sido ameaçado e que tinha porte de arma nacional. Que decidiu por conduzir as partes para esta Delegacia de Polícia para as providências de praxe. Que o veículo FORD/KA de placas PBF4075, por falta de licenciamento foi removido ao Depósito de Taguatinga, mediante guincho. VERSÃO DE TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA - AUTORIA CONHECIDA, Declara que nesta data, dia 24/09/2023, por volta das 21h48min, estava conduzindo seu veículo FORD/KA de placa PBF4075, pela Avenida Elmo Serejo, e o veículo GM/ONIX, encontrava-se atrás do seu veículo. Que emparelhou seu veículo ao ONIX, e falou para o condutor deste veículo que o farol dele estava alto. Que o condutor do ONIX, começou a gritar com o declarante. Que o condutor do ONIX, falou que iria jogar farol alto para o declarante ver. Que o declarante reduziu a velocidade do seu veículo, momento no qual houve a colisão na parte traseira do seu veículo. Que se encontrava com sua esposa e três filhos no seu veículo. Que o condutor do ONIX, apareceu na sua janela gritando. Que visualizou pelo retrovisor que havia uma viatura do DETRAN/DF, parada. Que desembarcou do seu veículo, e juntamente com o condutor do ONIX, foram até a viatura do DETRAN/DF. Que neste ínterim o passageiro do ONIX, desembarcou com uma mulher e começou a gritar com o declarante, vindo para cima do declarante, momento em que se afastou de todos, e pediu ao passageiro que se afastasse. Que o Agente de Trânsito do DETRAN/DF, segurou o passageiro e o impediu de se aproximar do declarante. Que esse Agente, ainda pediu ao declarante que ficasse no seu veículo e aguardasse. Que estava portando uma arma de fogo, por ser ex-agente prisional do Estado de Goiás, com dezesseis ameaças de morte, por presos faccionados. Que hoje, exerce a profissão de empresário, no ramo de material bélico. Que possui dois clubes de tiro e duas lojas de arma de fogo. Que é um indivíduo visado pela criminalidade. Que teve sua casa invadida duas vezes neste ano, por criminosos em busca de arma de fogo. Que estava com sua arma velada na cintura e que o condutor do ONIX, aproximou-se de sua janela e provavelmente tenha visto o volume. Que respondeu ao Agente do DETRAN, que estava armado na presença de todos envolvidos. Que apresentou seu porte de arma ao Agente de Trânsito. Aduz que o passageiro do ONIX, partiu para cima do declarante, tendo sido contido também, pelo motorista do ônix, da companheira deste e de sua esposa, momento em que se sentiu também ameaçado. Que o motorista do ONIX, acelerou para cima do seu veículo da altura da Academia de Polícia Civil até o Centro Administrativo, outro motivo pelo qual sentiu-se ameaçado, também. Que foi xingado pelo motorista do ONIX, de "filho da puta, vai se foder", fatos que foram presenciados por sua esposa e filhas. VERSÃO DE DENIS MARCOS SILVA - TESTEMUNHA, A testemunha apresentou-se como integrante da Equipe de Trânsito que constatou o flagrante de Ameaça, confirmando na íntegra as informações prestadas pelo Agente RAFAEL VÉRAS SANTANA. VERSÃO DE DAVID OLIVEIRA DE SOUZA - VITIMA, TESTEMUNHA, ENVOLVIDO, Informa que estava fazendo serviço de transporte de aplicativo UBER, no veículo GM/ONIX de placa RET0J19/DF, com um casal de passageiros, de Ceilândia para Taguatinga. Que trafegava pela Avenida Elmo Serejo, e após o semáforo, o condutor do veículo FORD/KA, emparelhou ao seu veículo, e começou a dizer que o declarante estava com o farol alto. Que respondeu que não estava e que iria lhe mostrar que realmente não estava. Ocorre que ao conduzir seu veículo atrás do ford ka, o condutor freou bruscamente e não teve como parar, vindo a colidir na parte traseira do ford ka. Que foi até a porta do condutor do ford ka, e este desembarcou do veículo e sacou uma arma de fogo, dizendo que o declarante estava com o farol alto. Que o condutor encontrava-se com uma mulher e três crianças neste veículo. Que as três crianças não estavam em cadeirinhas. Que no momento em que uma Equipe do DETRAN/DF, chegou no local e interveio na situação, ouviu o condutor do ford ka, dizer em alto e bom som, que iria dar um tiro na cara do passageiro que o declarante transportava. Que todo episódio foi presenciado pelo casal que o declarante estava transportando. Que deseja representar criminalmente pela ameaça. VERSÃO DE RENÊ CAVALCANTE DOS SANTOS - VITIMA, TESTEMUNHA, Declara que era passageiro do UBER, no veículo GM/ONIX, juntamente com sua companheira, ISABELLA. Que estavam indo de Ceilândia para Taguatinga, quando o condutor do veículo FORD/KA, estava atrás e emparelhou ao veículo UBER, e começou a dizer que o condutor do UBER, estava com farol alto, porém o condutor do UBER, falou que não estava, e o declarante falou que realmente não estava, inclusive achou estranho a reclamação do condutor do ford ka, vez que este estava atrás do veículo UBER. Que o condutor do UBER, quis mostrar ao condutor do FORD/KA, de forma amistosa que não estava, porém assim que iniciou o tráfego, o condutor do forda/ka, freou bruscamente na frente do veículo UBER, motivo pelo qual este colidiu a parte dianteira na parte traseira do ford/ka. Que o motorista do UBER, foi conversar com o motorista do ford/ka, contudo, este desembarcou e engatilhou uma arma de fogo, tipo pistola e foi para cima do condutor do UBER, instante em que o declarante perguntou se o condutor do ford ka era policial, porém, o mesmo mandou o declarante calar a boca, caso contrário iria dar um tiro na boca do declarante. Que neste momento uma Equipe do DETRAN/DF, chegou ali. Que um Agente de Trânsito, pediu para os envolvidos se afastarem porque iria pedir apoio da Polícia Militar, porém, logo em seguida chegaram outros prefixos do DETRAN, tendo amenizado a situação, conduzindo todos para esta Delegacia de Polícia. Que deseja representar criminalmente em desfavor do condutor do veículo ford/ka. VERSÃO DE IZABELLA LOURDES DOS REIS MOURÃO - TESTEMUNHA, Declara que era passageiro do UBER, no veículo GM/ONIX, juntamente com seu companheiro, RENÊ. Que estavam indo de Ceilândia para Taguatinga, quando o condutor do veículo FORD/KA, estava atrás e emparelhou ao veículo UBER, e começou a dizer que o condutor do UBER, estava com farol alto, porém o condutor do UBER, falou que não estava, e a declarante falou que realmente não estava, inclusive achou estranho a reclamação do condutor do ford ka, vez que este estava atrás do veículo UBER. Que o condutor do UBER quis mostrar ao condutor do FORD/KA, de forma amistosa, que não estava, porém assim que iniciou o tráfego, o condutor do forda/ka, freou bruscamente na frente do veículo UBER, motivo pelo qual este colidiu a parte dianteira na parte traseira do ford/ka. Que o motorista do UBER foi conversar com o motorista do ford/ka, contudo, este desembarcou e engatilhou uma arma de fogo, tipo pistola e foi para cima do condutor do UBER, instante em que RENÊ perguntou se o condutor do ford ka era policial, porém, o mesmo mandou seu companheiro calar a boca, caso contrário iria dar um tiro na boca dele. Que neste momento uma Equipe do DETRAN/DF, chegou ali. Que um Agente de Trânsito, pediu para os envolvidos se afastarem porque iria pedir apoio da Polícia Militar, porém, logo em seguida chegaram outros prefixos do DETRAN, e amenizou a situação, conduzindo todos para esta Delegacia de Polícia. Que deseja representar criminalmente em desfavor do condutor do veículo ford/ka. Como se observa, a versão do paciente se mostra isolada nos autos, ao menos até o presente momento processual, enquanto que as versões apresentadas pelas testemunhas e pelas vítimas são coesas entre si e estão em consonância com a narrativa constante da denúncia, evidenciando a presença de prova de materialidade e de indícios de autoria quanto à prática, em tese, dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Outrossim, consta do caderno o auto de apresentação e apreensão da arma de fogo de propriedade do paciente (ID 62232061 – p. 12), e Laudo de Perícia Criminal, em que os peritos concluem que a referida arma de fogo “está apta para efetuar disparos em série”, a reforçar a materialidade delitiva (ID62232061 – pp. 68/71). A despeito do esforço argumentativo trazido pela Defesa, certo é que a denúncia está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial, inexistindo prova irrefutável apta a afastar os indícios de autoria e de materialidade. Ressalte-se, ainda, que a representação formulada pelo paciente não possui o condão de, automaticamente, colocá-lo na condição de vítima, mormente porque o Ministério Público, legítimo e exclusivo titular da ação penal pública, de acordo com a previsão do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, promoverá a denúncia quando presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. No caso, entendeu por bem ofertar a denúncia em desfavor do paciente. Forçoso destacar, ademais, que a análise acerca das questões de mérito controvertidas, como a não ocorrência do fato delituoso imputado ao paciente, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. De mais a mais, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se constata a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras para o trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora